Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito civil e direito do consumidor. Apelação. Indenização por danos morais reflexos. Óbito decorrente da covid-19. Responsabilidade civil. Estabelecimento médico. Profissional da saúde. Ausente comprovação do nexo de causalidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, na ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de estabelecimento médico e profissional da saúde, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil dos apelados e, em caso positivo, se existe dano moral reflexo indenizável causado ao filho da vítima, autor da demanda.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade dos estabelecimentos médicos é objetiva, conforme art. 14, caput, da Lei n° 8.070/1990. No entanto, para a configuração da responsabilidade, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.
4. A responsabilidade civil dos profissionais da saúde é subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação de culpa na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia.
5. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado, ou seja, o profissional se obriga a empregar todos os seus conhecimentos e recursos disponíveis para tentar alcançar a cura ou o bem-estar do paciente, mas não se responsabiliza pelo resultado, salvo em casos excepcionais.
6. A ausência de exames complementares ou a alegação de ineficácia da medicação prescrita não configuram, por si sós, falha na prestação do serviço médico, considerando o contexto da pandemia de COVID-19, marcado por incertezas científicas e protocolos de tratamento em constante atualização.
7. O médico possui autonomia para agir conforme o seu entendimento de qual procedimento melhor se adequa ao caso em concreto, não existindo obrigatoriedade de realização de exames complementares, considerando o exame clínico realizado.
8. Nada há nos autos que evidencie o nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo médico apelado e o óbito da paciente, requisito essencial à configuração da responsabilidade civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o e 14; CPC, art. 373.